Tribunal: TJES
Processo: 5024635-56.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024635-56.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ZILDA MONTI ROCHA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INSPEÇÃO UNILATERAL. MULTA ADMINISTRATIVA EXORBITANTE. DÉBITO INDEVIDO. NARRA A AUTORA QUE É HERDEIRA DO IMÓVEL, INSTALAÇÃO N.º 393002 JUNTO A EDP, E FOI SURPREENDIDA POR UMA NOTIFICAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE COBRANÇA COMPLEMENTAR, N.º 393002, DE DÍVIDA EM RAZÃO DE IRREGULARIDADES QUE CONSIDERADA INDEVIDA EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO ACOMPANHADA COM EXPLICAÇÃO OU PROVAS, COM COBRANÇA DE ÍNICIO EM 2019 ATÉ 2022. FORAM TENTADOS DIVERSOS CONTATOS BUSCANDO ESCLARECIMENTO DA SITUAÇÃO E DE POSSIBILIDADE DE MUDANÇA DA TITULARIDADE, QUE SE ENCONTRA EM NOME DA MÃE FALECIDA DA REQUERENTE, PORÉM, SEM SUCESSO VISTO QUE FOI INFORMADA DE QUE NÃO SERIA POSSÍVEL POR CONTA DO DÉBITO EM ABERTO. FOI TENTADO, TAMBÉM, A NEGOCIAÇÃO DO DÉBITO, O QUE FOI NEGADO PELA DEMANDADA, FICANDO EM RISCO DE TER SUA ENERGIA CORTADA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO LIMINAR PARA IMPEDIR O CORTE DE ENERGIA E NO MÉRITO O CANCELAMENTO DO DÉBITO E A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE PARA O SEU NOME. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E DETERMINAR À RÉ QUE PROVIDENCIE A ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DA INSTALAÇÃO PARA O NOME DA AUTORA. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADES DAS LAVRATURAS DO
TOI Nº 9676615
. EXEGESE DO ART. 592, IV DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES
.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)